Tribunal: TJMT
Processo: 1006197-08.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006197-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO COM RECOLHIMENTO AO FUNJUS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, após a quitação integral do débito tributário mediante adesão a programa de regularização fiscal, deixando de fixar honorários advocatícios, ao fundamento de que já houve recolhimento de verba honorária ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS).

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o pagamento administrativo do débito tributário, com recolhimento de valores ao FUNJUS no âmbito de programa de regularização fiscal, impede a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nos embargos à execução fiscal extintos por perda superveniente do interesse processual.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A quitação integral da Certidão de Dívida Ativa por meio de adesão a programa de regularização fiscal enseja a extinção da execução fiscal principal e, por consequência, a perda superveniente do interesse processual nos embargos à execução.

4. O art. 120 da Lei Complementar Estadual n. 111/2002 atribui natureza honorária à verba destinada ao FUNJUS, inclusive nos casos de cobrança administrativa e parcelamento, de modo que o recolhimento efetuado pelo contribuinte já satisfaz a obrigação relativa aos honorários advocatícios.

5. A fixação judicial de nova verba honorária, após comprovado o recolhimento ao FUNJUS, configura pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa da Fazenda Pública, sendo inaplicável, na hipótese, a regra geral do art. 85 do Código de Processo Civil, ainda que os embargos à execução possuam natureza de ação autônoma.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 485, IV, 487, III, “b”, e 924, II; Lei Complementar Estadual n. 111/2002, art. 120; Lei Estadual n. 10.579/2017; Lei Estadual n. 10.433/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 587; STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.9.2024; STJ, AgInt no AREsp 463.734/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25.9.2018; TJMT, N.U 1020548-30.2017.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 2.12.2025; TJMT, N.U 1037821-46.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, nos autos de embargos à execução fiscal n. 1006197-08.2024.8.11.0041, vinculados à ação de execução fiscal n. 1000987-73.2024.8.11.0041, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual, decorrente da quitação integral do débito por adesão a programa de regularização fiscal, deixando de fixar honorários advocatícios.

Na origem, o Juízo reconheceu que, após a regular instauração dos embargos à execução fiscal, houve notícia de adesão a programa de regularização fiscal, com o pagamento integral do débito tributário e dos encargos correlatos.

Em razão da homologação da transação nos autos da execução fiscal principal, declarou extinta aquela demanda, com fundamento nos arts. 487, III, “b”, e 924, II, do Código de Processo Civil.

Considerando a extinção da execução, entendeu pela perda superveniente do interesse processual nos embargos, diante da inexistência de utilidade ou necessidade da tutela jurisdicional, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Na mesma decisão, afastou a condenação em honorários advocatícios, ao fundamento de que o encerramento da demanda decorreu de fato superveniente, não atribuível à conduta processual de qualquer dos litigantes. (Id 335786366).

Nas razões recursais, sustenta que os embargos à execução fiscal configuram ação autônoma em relação à execução principal, motivo pelo qual a extinção desta, em razão do pagamento administrativo do crédito tributário, não afasta a fixação de honorários advocatícios no âmbito dos embargos.

Defende a aplicação do princípio da causalidade, ao argumento de que a propositura do incidente exigiu atuação processual da Fazenda Pública e movimentou a máquina judiciária.

Aduz, ainda, que os valores recolhidos ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos não substituem os honorários sucumbenciais fixados judicialmente, por possuírem natureza jurídica distinta. (Id 335786367).

Em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a quitação do débito mediante adesão a programa de regularização fiscal já contempla o pagamento de valores destinados ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos, nos termos da Lei Complementar n. 111/2002, de modo que eventual fixação judicial de honorários configuraria duplicidade de cobrança.

Sustenta, ainda, que a extinção do feito decorreu da satisfação integral da obrigação, sem resistência injustificada, o que afasta a condenação em honorários sucumbenciais (Id 335786369).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia central reside em definir se o pagamento efetuado pela parte executada ao FUNJUS, no âmbito administrativo, impede a fixação de honorários sucumbenciais nos embargos à execução fiscal opostos em face da CDA n. 20243.

O apelante sustenta que o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários advocatícios de sucumbência, defendendo a possibilidade de cumulação das verbas. Alega que o recolhimento administrativo decorre de obrigação legal autônoma, desvinculada da condenação judicial em honorários, e que, por isso, a sentença deveria ter fixado a verba sucumbencial, mesmo diante da quitação administrativa.

Argumenta, ainda, que os embargos à execução constituem ação autônoma, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados em cada ação, aplicando-se o princípio da causalidade.

Sem razão, contudo.

No caso em análise, a CDA foi integralmente satisfeita por meio de pagamento administrativo, após adesão ao Programa Regularize, instituído pela Lei Estadual n. 10.579/2017, o que ensejou a extinção da execução fiscal principal. Consta dos autos que, além do valor do débito principal, o executado recolheu o percentual devido ao FUNJUS, nos moldes previstos na legislação estadual, como condição para adesão ao programa de recuperação fiscal.

Dispõe o art. 120 da Lei Complementar Estadual n. 111/2002:

Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I – honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II – honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III – taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV – outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

Do dispositivo acima, verifico que o legislador estadual reconheceu expressamente a natureza honorária da verba destinada ao FUNJUS, abrangendo os créditos em cobrança administrativa, inclusive nos parcelamentos. Assim, ao aderir ao programa de recuperação fiscal e recolher o encargo, o contribuinte já cumpre a obrigação de pagar honorários em favor da Procuradoria, o que inviabiliza nova condenação na via judicial.

Na mesma linha, o art. 12 da Lei Estadual n. 10.433/2016 (REFIS/MT) dispõe:

Art. 12. A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT por parcela.

Esse dispositivo demonstra que o recolhimento ao FUNJUS constitui requisito legal para a adesão ao programa de parcelamento, justamente para assegurar que a verba honorária seja quitada junto com o débito tributário. A norma evidencia a intenção do legislador de concentrar em um único pagamento diversas despesas, evitando que o contribuinte seja chamado a pagar nova verba honorária na esfera judicial.

Aplicar novamente a regra geral do art. 85 do Código de Processo Civil nesses casos resultaria em duplo recolhimento, pois a mesma verba honorária seria exigida duas vezes sobre o mesmo crédito e em favor do mesmo órgão.

O argumento de que os embargos à execução constituem ação autônoma, embora tecnicamente correto, não afasta a vedação ao duplo recolhimento. A autonomia procedimental não autoriza a duplicidade de cobrança da mesma verba honorária quando ambas as demandas, execução fiscal e embargos à execução, são extintas pelo mesmo fundamento e os honorários advocatícios já se encontram devidamente satisfeitos mediante o recolhimento ao FUNJUS.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido. No julgamento do Tema 587, o STJ consolidou o entendimento de que, desde que respeitado o limite máximo previsto no artigo 20, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 1973, não há irregularidade na fixação dos honorários advocatícios tanto na execução fiscal quanto nos embargos à execução.

Entretanto, o mesmo tribunal tem reconhecido que não é cabível a cumulação da verba honorária quando ambas as demandas são extintas pelo mesmo fundamento e os honorários advocatícios já se encontram devidamente satisfeitos.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVA CONDENAÇÃO JUDICIAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. (...) Havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, AgInt no REsp n. 2.086.336/SC. Recurso especial improvido.” (REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.9.2024, DJe 19.9.2024).

(...) Configura-se bis in idem a condenação em honorários advocatícios na esfera judicial, quando já comprovado o seu recolhimento ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) e quitada a dívida na via administrativa via adesão ao Programa REFIS-MT, nos moldes da Lei Estadual nº 10.433/2016. “Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais. Precedentes do STJ” Recurso parcialmente provido." (Aglnt no AREsp 463.734/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25.9.2018, DJe 1.10.2018).

A racional dos precedentes é plenamente aplicável ao caso em exame. Assim como nos paradigmas julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, aqui também houve adesão ao programa fiscal, com recolhimento administrativo de honorários, o que torna indevida a fixação de nova verba judicial.

A jurisprudência deste Tribunal igualmente já consolidou entendimento semelhante. Em julgados recentes, tem-se reconhecido que o recolhimento ao FUNJUS impede nova cobrança de honorários de sucumbência, de modo que nova condenação configuraria evidente duplicidade.

Nesse sentido:

(...) 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso está consolidada no sentido de que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em processo judicial, quando já houve o recolhimento de valores ao FUNJUS, configura bis in idem.

5. A interpretação que distingue os honorários devidos na cobrança dos créditos tributários dos honorários advocatícios fixados a qualquer título não se coaduna com a finalidade da norma e com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

6. O argumento de que os embargos à execução fiscal constituem ação autônoma não é suficiente para afastar a conclusão de que o recolhimento ao FUNJUS já contempla a remuneração dos procuradores pelo trabalho desenvolvido tanto na execução fiscal quanto nos respectivos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. É incabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública Estadual nos autos de embargos à execução fiscal extintos por perda superveniente do interesse processual em razão do parcelamento administrativo do débito, quando já houve o recolhimento de valores ao FUNJUS, sob pena de configuração de bis in idem.

(N.U 1020548-30.2017.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.12.2025)

(...) 8. É indevida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais nos embargos à execução fiscal, quando já incluída verba equivalente nas CDAs por meio do encargo do FUNJUS, sob pena de bis in idem.

9. A previsão legal do FUNJUS (Lei Complementar/MT nº 111/2002, art. 120) indica que os honorários ali previstos têm natureza equivalente à verba sucumbencial, impedindo a duplicidade de cobrança.

Tese de julgamento: (...) 3. É indevida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em execuções fiscais cuja CDA já contemple verba equivalente destinada ao FUNJUS, sob pena de bis in idem.

(N.U 1037821-46.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025).

Esses precedentes revelam a orientação deste Tribunal, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, do não cabimento de pleitear honorários quando houve recolhimento do FUNJUS na via administrativa, justamente para impedir a duplicidade da verba honorária.

No caso dos autos, restou comprovado que o executado aderiu ao Programa Regularize, quitou a dívida e recolheu o encargo ao FUNJUS. A sentença proferida nos autos homologou a transação celebrada entre as partes e declarou extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 487, III, "b", e no art. 924, II, ambos do Código de Processo Civil. Em consequência, os embargos à execução foram extintos sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. (Id 335786366).

Nessas condições, não subsiste fundamento para a condenação em honorários sucumbenciais nos embargos à execução, devendo prevalecer a sentença que corretamente afastou a cobrança, por configurar pagamento em duplicidade. A fixação de nova verba honorária importaria em enriquecimento sem causa da Fazenda Pública e em dupla penalização do contribuinte que regularizou sua situação fiscal.

Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não houve fixação na origem, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026